Tribunal: TJBA
Processo: 8001468-36.2016.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001468-36.2016.8.05.0243 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANTONIO CARLOS DE ARAUJO MERCEARIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, após a Fazenda Pública permanecer inerte diante de intimação para manifestar interesse no prosseguimento do feito executivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a inércia do ente público, após intimação para dar andamento ao feito, configura abandono de causa apto a ensejar a extinção da execução fiscal, ou se deveria ser aplicado o rito de suspensão e arquivamento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal. III. Razões de decidir 3. A Fazenda Pública foi intimada por meio eletrônico, o qual é considerado pessoal para todos os efeitos legais, tendo permanecido inerte no prazo assinalado. 4. A inércia da parte após ser instada a promover o andamento do feito demonstra desinteresse e autoriza a extinção do processo por abandono, conforme art. 485, III, do CPC. 5. O Superior Tribunal de Justiça pacificou a controvérsia no Tema 314, estabelecendo que a inércia da Fazenda exequente, ante intimação regular para promover o andamento do feito, implica a extinção da execução fiscal de ofício. 6. O caso concreto se amolda perfeitamente à tese firmada pelo STJ, havendo intimação regular da Fazenda exequente e subsequente inércia que autoriza a extinção. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "A inércia da Fazenda Pública exequente, após intimação regular para dar andamento ao feito executivo fiscal, configura abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme art. 485, III, do CPC e entendimento pacificado pelo STJ no Tema 314." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n. 8001468-36.2016.8.05.0243, em que figura como recorrente ESTADO DA BAHIA, e como recorridos ANTONIO CARLOS DE ARAUJO MERCEARIA - ME e ANTONIO CARLOS ARAUJO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões adiante explanadas.